Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI - CPF: 721.122.041-49 (AGRAVANTE), GEDAIAS FREIRE DA COSTA - CPF: 623.314.187-72 (AGRAVADO), ROBERTO GARCIA MERCON - CPF: 788.519.987-87 (AGRAVADO), GEDAIAS FREIRE DA COSTA - CPF: 623.314.187-72 (ADVOGADO), ROBERTO GARCIA MERCON - CPF: 788.519.987-87 (ADVOGADO), F-1 MOTORS - COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.510.435/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.449.977/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEREMPÇÃO E PRECLUSÃO – REJEITADA – ARQUIVAMENTO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO – ART. 485, § 1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O encaminhamento dos autos ao arquivo em razão da desídia do exequente não enseja a extinção automática do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016097-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI

AGRAVADO: GEDAIAS FREIRE DA COSTA, ROBERTO GARCIA MERCON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Moacir Francisco de Paula Zangarini
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
Gedaias Freire Costa e Roberto Garcia Mercon
.

Alega que a execução deve ser extinta em face de preclusão e perempção operada. Diz que o Cumprimento de Sentença foi protocolado em 16/10/2018, sendo arquivado em 28/05/2020 em razão da inércia do credor. Desarquivado os autos em 14/06/2021, por requerimento dos credores, foi novamente arquivado em 03/05/2023. Complementa que em 08/08/2023 o processo foi equivocadamente desarquivado, porque já se encontrava extinto em 03/05/2023.

Realça que a regra prevista no art. 183 do CPC é no sentido de que decorrido o prazo para o cumprimento da determinação para o prosseguimento do feito, extingue-se o direito de praticar o ato independentemente de manifestação judicial.

Argui que além da nulidade da execução, há excesso de execução, sob o fundamento de que o valor executado é superior ao previsto na sentença executada.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a perempção.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 220247196).

Sem contraminuta (Certidão id. 226122195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por Gedaias Freire Costa e Roberto Garcia Mercon.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido em 16/10/2018, por Gedaias Freire Costa e Roberto Garcia Mercon em face de Moacir Francisco de Paula Zangarini, para o pagamento de R$ 385.762,99.

Em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o executado, ora agravante, alegou a perempção, sob o fundamento de que o feito foi arquivado por 03 vezes, em razão da inércia da parte credora.

Com efeito, conquanto às vezes em que os autos foram encaminhados ao arquivo, ainda que em razão de inércia da parte credora, certo é que tal ato não enseja a extinção automática do processo, de sorte que não há que se falar em perempção.

Sobre a perempção, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

“§ 3º. Perempção. É a perda do direito de ação pela desídia do autor, que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, por três vezes, pelo fundamento do CPC 485 III e 486, § 3º. Tratam-se, na verdade, de três extinções do processo relativamente a mesma ação (mesmas partes, causa de pedir e pedido). (...)”. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015. P. 1140)

Cumpre registrar que o caso é de arquivamento do feito e não de extinção.

E, convém dizer que, em que pese a desídia do exequente no prosseguimento da execução, tal fato não imputa a extinção do processo por abandono, uma vez que esta somente poderia ocorrer após a intimação pessoal do representante legal e de seu advogado para dar andamento no feito, na forma prevista no art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO DO AUTOR PENDENTE DE APRECIAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Não se configura a inércia do autor se há petição sua pendente de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito.

Para extinção por abandono da causa é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento à lide (art. 485, §1º, do CPC).
(N.U 1000300-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Não há, assim, perempção a ser decretada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024